Tribunal: TJSP
Processo: 4014207-89.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – indenização por danos morais e materiais – apelo do requerido, ora embargado, provido para anular a sentença em virtude de cerceamento de defesa – pretensão do embargante de rediscutir o que ficou resolvido no apelo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000496757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ANTONIO DE ANDRADE NETO, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000
Embargante: Antonio de Andrade Neto
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 35.925
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
indenização por
danos morais e materiais
apelo do requerido, ora
embargado, provido para anular a sentença em virtude de
cerceamento de defesa
pretensão do embargante de
rediscutir o que ficou resolvido no apelo impossibilidade
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade -
embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao Acórdão de 865/870 que, nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais, deu provimento
ao apelo do banco requerido para anular a sentença em
virtude de cerceamento de defesa, tendo em vista que não
teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo
pericial.
2. Segundo o autor, ora embargante, o
perito solicitou documentos ao requerido em quatro
oportunidades, o que atrasou o processo por oito meses.
Ademais, segundo o Código Penal a “desobediência” é
crime e, segundo o CPC, a atitude do requerido impõe
aplicação da pena de confesso. Não bastasse isso, o CDC
determina a inversão do ônus da prova, de modo que cabia
à instituição financeira demonstrar que não se apropriou
do valor reclamado na ação. Alegou que o perito concluiu
que o contrato firmado entre as partes não autorizava a
realização
de
aplicações
financeiras,
que
houve
irregularidade na movimentação da conta corrente e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
3
“os documentos apresentados omitem movimentações e isso
dificulta a explicação que poderia ser fornecida para a
divergência encontrada entre um extrato e outro” (fls.
4).
Aduziu que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que, apesar da petição
solicitando prazo suplementar para manifestação sobre o
laudo não ter sido apreciada, o Acórdão “desconsiderou
todo o histórico anterior de despachos que o banco
descumpriu antes de alegar cerceamento de defesa” (fls.
7). Por fim, anotou que o advogado do banco recebeu
substabelecimento para atuar no caso em julho/18, sete
meses antes do despacho determinando a manifestação
sobre o laudo pericial, mas só o juntou aos autos em
janeiro/19. Assim, pugnou pelo acolhimento dos embargos,
sanando-se os vícios apontados.
3. Intimado consoante o art. 1.023, §2o,
do CPC (fls. 13), o embargado se manifestou (fls.
16/19).
É o relatório.
4. Os embargos não podem ser acolhidos,
uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar.
5.
Conforme
se
verifica,
o
Acórdão
fundamentou devidamente os motivos que levaram ao
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
deduzida nas razões de apelação do requerido (fls.
869/870):
“A preliminar de cerceamento de defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
4
comporta acolhimento. Com efeito, logo após
a intimação das partes para manifestação
sobre a perícia (21.1.19 - fls. 763), o
requerido peticionou pugnando pela concessão
de
prazo
suplementar
de
20
dias
para
cumprimento da providência (24.1.19 - fls.
764). Ocorre que a petição sequer foi
apreciada, tendo o juízo a quo sentenciado o
feito logo após a manifestação do autor, o
que implicou em cerceamento de defesa por
ofensa ao princípio do contraditório.
Diante desse quadro, fica anulada a
sentença,
determinando-se
o
retorno
dos
autos a primeira instância a fim de que seja
reaberta a fase instrutória com a intimação
do requerido para manifestação acerca do
laudo pericial. Concluída a instrução, nova
sentença deverá ser prolatada.”
6. Acresce que nenhum dos argumentos do
embargante têm o condão de infirmar a conclusão exposta
na transcrição supra, eis que não altera o fato de que o
requerido não teve analisado o pedido de prazo
suplementar para manifestação sobre as conclusões do
perito, resultando em manifesto cerceamento de defesa
por ofensa ao princípio do contraditório.
7. Por fim, a diferença entre a data do
substabelecimento passado pela instituição financeira ao
seu advogado e a juntada do referido documento aos autos
é irrelevante, eis que o pedido de prazo suplementar foi
deduzido após o despacho do juízo a quo abrindo prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4014207-89.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
5
para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial.
8.
Assim,
não
havendo
omissão,
contradição ou obscuridade a sanar, permanece o Acórdão
conforme lançado.
9. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js